Tribunal: TJDFT
Processo: 0736404-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736404-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENILSON NUNES MARCELINO AGRAVADO: MARILENE DA SILVA GOIS, IVAN DE SOUZA NOVAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que indeferiu a tutela cautelar antecedente pela qual o agravante pretende que seja suspenso o leilão judicial designado nos autos da extinção de condomínio no 0001247-23.2009.8.07.0004, em fase de cumprimento de sentença. A antecipação da tutela recursal foi indeferida, não tendo sido interposto recurso contra tal decisão. Sem contrarrazões (IDs nos 41876571 e 41876490). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem, o agravante desistiu da ação, pugnando pela extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC (ID no 142927882 dos autos de origem no 0712161-51.2022.8.07.0004). Neste caso, ante a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, o presente recurso perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de dezembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator